Tribunal: TJMT
Processo: 1007464-70.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007464-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDILANDIO SIDINEY DA SILVA - CPF: 979.312.921-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROPRIETÁRIO DIVERSO DO AUTUADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a liberação imediata de tratores apreendidos pela SEMA/MT e nomear o proprietário como fiel depositário dos bens.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de maquinários utilizados em infrações ambientais é medida legal quando o proprietário
alega que
não participou diretamente do ilícito, e se há direito subjetivo à nomeação como fiel depositário.

III. Razões de decidir

3.
A legislação ambiental estabelece como efeito imediato da infração a apreensão dos instrumentos utilizados na prática do ilícito, independentemente de comprovação de uso exclusivo, específico ou habitual, conforme orientação do
c.
Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.036.

4.
Aquele que realiza atividade de arrendamento de maquinários deve adotar garantias para prevenção de danos, não sendo possível que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental impedindo a apreensão do instrumento utilizado no ilícito sob fundamento de contrato de arrendamento.

5.
A nomeação como fiel depositário constitui ato discricionário da Administração Pública, não configurando direito subjetivo do proprietário do bem apreendido, conforme entendimento consolidado no Tema 405 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido para cassar a tutela de urgência e determinar a manutenção da apreensão dos maquinários sob a guarda do órgão ambiental competente.

Tese de julgamento: "A apreensão de maquinários utilizados em infrações ambientais é medida legal mesmo quando o proprietário não participou diretamente do ilícito, cabendo ao arrendante o dever de fiscalizar o uso adequado dos equipamentos arrendados, não havendo direito subjetivo à nomeação como fiel depositário."

--------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/1998,
arts
. 25 e 72, IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.814.944/RN, Tema 1.036; STJ,
AREsp
1.084.396/RO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19.09.2019; STJ, REsp 1.133.965/BA, Tema 405; STJ, REsp 1.814.947/CE, Tema 1.043; TJMT, Apelação Cível nº 1003449-37.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 25.03.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1028235-40.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 05.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1000756-26.2025.8.11.0101, proposta por
EDILANDIO SIDINEY DA SILVA
, deferiu a tutela de urgência para determinar a liberação imediata de dois tratores apreendidos (01 Trator de Pneu, Marca Valtra, Modelo BH165, Ano 2009, Série 18047614 e 01 Trator de Pneu, Marca Valtra, Modelo 1780, Ano 2006), nomeando o autor como fiel depositário dos bens.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta

que:
(i)
a apreensão encontra amparo nos artigos 25 e 72, IV, da Lei nº 9.605/1998, independentemente de comprovação de uso específico, exclusivo ou habitual do bem na infração ambiental;
(
ii
)
a responsabilidade administrativa recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática do ilícito, por ação ou omissão;
(
iii
)
o agravado não comprovou ter adotado as cautelas necessárias ao arrendar os equipamentos;
e

(
iv
)
a nomeação do particular como fiel depositário constitui faculdade discricionária da Administração, não configurando direito subjetivo do proprietário.

O
efeito suspensivo
foi deferido no Id.
348442364.

O agravado apresentou
resposta ao recurso no Id. 354623890, pelo não provimento do agravo de instrumento. Subsidiariamente, apresentou
pedido de manutenção dos maquinários sob depósito.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
358871398
, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se
de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1000756-26.2025.8.11.0101, proposta por
EDILANDIO SIDINEY DA SILVA
, deferiu a tutela de urgência para determinar a liberação imediata de dois tratores apreendidos (01 Trator de Pneu, Marca Valtra, Modelo BH165, Ano 2009, Série 18047614 e 01 Trator de Pneu, Marca Valtra, Modelo 1780, Ano 2006), nomeando o autor como fiel depositário dos bens.

Na origem, a parte ora
agravad
a
alegou ser legítimo proprietário dos maquinários, os quais haviam sido arrendados
à
Oscar Nunes da Silva, sustentando que os bens foram apreendidos pela SEMA/MT na Fazenda Nunes, Município de Marcelândia
(
MT
)
e que o auto de infração foi lavrado exclusivamente em face do arrendatário, sem que houvesse
autuação ou procedimento administrativo instaurado contra si.

Pois bem.

No caso em apreço, verifica-se que a legislação ambiental, notadamente os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei nº 9.605/1998, estabelece como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental, independentemente de comprovação de uso exclusivo, específico ou habitual para tal finalidade, conforme orientação consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.036 (REsp 1.814.944/RN).

Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido reiteradamente que a apreensão de maquinários utilizados em infrações ambientais mostra-se legal, ainda que o bem pertença a terceiro que não participou diretamente do ilícito, cabendo ao proprietário o dever de fiscalizar o uso adequado dos equipamentos locados ou arrendados. Precedentes desta Corte: Apelação Cível nº 1003449-37.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. em 25/03/2025; Agravo de Instrumento nº 1028235-40.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. em 05/02/2025; e Apelação Cível nº 1009720-14.2021.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. em 17/07/2024.

Ademais, a jurisprudência do c. STJ consagra que aquele que realiza a atividade de locação ou arrendamento de veículos e maquinários deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário ou arrendatário, não sendo possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental impedindo a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão, arrendamento ou de qualquer outro meio juridicamente previsto (
AREsp
1.084.396/RO, Rel. Min. Og Fernandes, j.em 19/09/2019).

Diante de tais premissas, em análise de cognição sumária, própria do momento processual, denota-se que a
exigência de requisitos não expressamente previstos na legislação de regência para a aplicação das sanções ambientais compromete a eficácia dissuasória inerente à medida de apreensão
.

Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental
poderia tornar
letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

Registre-se ainda, por oportuno, que a
argumentação
apresentada pela parte ora agravada em sede de resposta ao agravo de instrumento
,
mormente de que

a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça não autoriza a Administração a suprimir o direito de defesa do proprietário do bem apreendido, invocando trecho do acórdão proferido no
AREsp
1.084.396/RO
,
conquanto juridicamente relevante sob a perspectiva do devido processo legal administrativo, não se aplica à hipótese dos autos com a amplitude pretendida.

O excerto jurisprudencial invocado refere-se à necessidade de oportunizar defesa administrativa antes da decisão sobre a destinação final do bem apreendido, e não à impossibilidade jurídica da própria apreensão cautelar ou à exigência de prévia oitiva do proprietário para a efetivação da medida acautelatória.

Desse modo, o precedente do c. Superior
Tribunal de Justiça não condiciona a validade da apreensão inicial à prévia instauração de procedimento contraditório em face do proprietário, mas sim estabelece que, antes da destinação final do bem, deve ser assegurado o direito de defesa, momento em que incumbirá ao
real
proprietário comprovar sua boa-fé e as cautelas adotadas.

No caso, o Termo de Apreensão nº 4241000924 demonstra que os maquinários estavam sendo efetivamente utilizados na infração ambiental.
Todavia, e
m análise de cognição sumária, vê-se que o
agravado não demonstrou a existência de procedimento administrativo finalizado, tampouco comprovou ter sido privado do direito de participar da fase procedimental que antecede a decisão sobre a destinação final dos maquinários.

A circunstância de não figurar formalmente como autuado não constitui, por si só, óbice à apreensão dos instrumentos de sua propriedade utilizados na infração, cabendo, na via administrativa apropriada, demonstrar sua condição de terceiro de boa-fé.

Aquele que realiza a atividade de locação ou arrendamento de veículos e maquinários deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário ou arrendatário
.
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental impedindo a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão, arrendamento ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

O dever de fiscalização do proprietário sobre o uso adequado dos bens arrendados constitui exigência inerente ao exercício da atividade econômica, não podendo o arrendante se eximir de responsabilidade mediante simples alegação de desconhecimento da utilização irregular do bem.
As provas quanto à fiscalização e cautelas adotadas pelo arrendante podem e devem ser produzidas no decorrer da instrução processual da ação na origem.

A decisão agravada, ao deferir tutela de urgência para liberação imediata dos maquinários, produziu, em seus efeitos práticos, a suspensão integral da medida administrativa de apreensão, transferindo ao particular a disponibilidade dos bens que, segundo o Termo de Apreensão nº 4241000924, estavam sendo utilizados na prática de infração ambiental.

A liberação dos veículos que guardam correlação com o ilícito ambiental, diante da presunção de veracidade dos atos administrativos, retira inteiramente o caráter dissuasório da medida de apreensão, incentivando, inclusive, a prática de locação, arrendamento ou empréstimo de veículos para o cometimento de infrações ambientais.

No tocante à nomeação como fiel depositário, verifica-se que tal encargo constitui ato discricionário da Administração Pública, não configurando direito subjetivo do proprietário do bem apreendido, consoante entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 405 (REsp 1.133.965/BA) e reafirmado no Tema 1.043 (REsp 1.814.947/CE). Este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso segue a mesma orientação, conforme julgados proferidos nos autos dos Agravos de Instrumento nº 1026608-69.2022.8.11.0000, j. em 19/06/2023; e 1006167-67.2022.8.11.0000, j. em 30/05/2022, ambos de relatoria do Des. Márcio Vidal.

In casu,
a probabilidade do direito não se evidencia quando a legislação ambiental autoriza expressamente a apreensão dos instrumentos utilizados na infração, independentemente de comprovação de uso exclusivo ou habitual, e quando não há demonstração de circunstâncias excepcionais que justifiquem a nomeação do particular como depositário.

O perigo de dano invocado pela decisão recorrida não se sobrepõe ao interesse público na preservação ambiental e na efetividade das medidas sancionatórias previstas na legislação de regência. A manutenção da apreensão constitui providência necessária para assegurar o resultado útil do processo administrativo em curso e para evitar o comprometimento da eficácia da fiscalização ambiental.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, cassando a tutela de urgência deferida e determinando a manutenção da apreensão dos maquinários sob a guarda do órgão ambiental competente, nos termos da legislação de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026